Tribunal: TJBA
Processo: 8038901-46.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038901-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RUBEM DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. SUBSTITUIÇÃO EM POSTO SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. DIREITO AO PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar, contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, consubstanciado na não majoração da GCET para 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, função que exerce em caráter de substituição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
verificar a existência de direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual de 125%, quando o impetrante exerce substituição no posto de 1º Tenente.

III. Razões de decidir

3.
A gratificação, prevista na Lei Estadual nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução nº 153/2014, do COPE, fixa o percentual de 125% para os postos de Tenente a Coronel.

4. Comprovada a substituição em função de 1º Tenente, resta configurado o direito líquido e certo do impetrante à majoração da GCET, a ser paga enquanto perdurar o exercício.

5. As parcelas devidas devem observar os critérios de correção: (i) até 08/12/2021, aplicação do IPCA-E e juros de mora da poupança; (
ii
) a partir de 09/12/2021, atualização pela taxa Selic, conforme EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: "O policial militar que exerce função em caráter de substituição em posto superior faz jus ao percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução nº 153/2014 do COPE, sendo devida enquanto perdurar a substituição."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 7.990/2001,
arts
. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B, parágrafo único; 110-C; 110-D, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citad
a: TJBA, MS nº 8010270-68.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Seção Cível de Direito Público, j. 24.09.2020, pub. 30.09.2020; TJBA, MS nº 8019483-25.2020.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 09.12.2021, pub. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8038901-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
RUBEM DOS SANTOS DE JESUS

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, d
ata registrada com sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator